Tribunal: TJMT
Processo: 1078641-39.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078641-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0001-39 (EMBARGANTE), JULIANO ROTOLI OKAWA - CPF: 163.372.578-20 (ADVOGADO), IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 263.412.728-63 (ADVOGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SIMETRIA COM O TEMA 69 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória da segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era afastar a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, bem como reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores. O embargante alegou omissões no julgado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, à aplicação do Tema 69 da repercussão geral do STF, e requereu prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica relativa à legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, aos princípios
constitucionais da legalidade e capacidade contributiva, à simetria com o Tema 69 do STF e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da base de cálculo do ICMS, afirmando que o PIS e a COFINS integram o preço da operação e, por consequência, compõem a base de cálculo do tributo estadual, nos termos do art. 13 da LC 87/96.

5.
A fundamentação abordou a legalidade da inclusão dos tributos federais na base de cálculo do ICMS, afastando a tese de ausência de amparo legal.

6.
Foi analisada, de modo suficiente, a inaplicabilidade do Tema 69 do STF, com destaque para a distinção entre as materialidades e bases de cálculo do ICMS e das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.223.

7.
A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

8.
O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados, sendo suficiente que a matéria
tenha sido devidamente apreciada de forma fundamentada, ainda que de maneira implícita.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988,
arts
. 145, § 1º; 146, III, "a"; 150, I e II; 155, § 2º, XII, "i"; LC 87/96, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, ED 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento à apelação
,
mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objeto era afastar a inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não examinar o conceito de "valor da operação" previsto no artigo 13, incisos e parágrafos da Lei Complementar nº 87/96, deixando de enfrentar a questão sob o prisma da legalidade da inclusão de tributos federais na base do ICMS.

Defende que o acórdão deixou de analisar os princípios constitucionais da legalidade e da capacidade contributiva, previstos nos artigos 150, I, e 145, §1º, da Constituição Federal, uma vez que não há previsão legal para inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, e os referidos valores não representam manifestação de riqueza tributável.

Alega também que houve omissão quanto à análise da simetria com o Tema 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sustentando que a lógica ali adotada deveria ser aplicada de forma inversa, diante da identidade estrutural entre os tributos.

Por fim, sustenta omissão quanto ao enfrentamento de diversos dispositivos constitucionais e legais que teriam sido violados, requerendo o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. São mencionados, entre outros, os artigos 145, §1º, 150, I e II, 146, III, "a", e 155, §2º, XII, "i", da Constituição Federal, além dos artigos 13, I, §§1º e 2º, da LC 87/96 e 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e, subsidiariamente, que o julgado se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

(Id
326620355
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, defendendo a manutenção do acórdão, sob o fundamento de que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, a qual enfrentou de forma clara e completa todos os fundamentos relevantes da controvérsia. Sustenta que os embargos são meramente infringentes, revelando inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e que não cabe rediscussão da matéria já decidida por meio da via estreita dos embargos de declaração.
(Id
334618894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o
pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão dest
a Câmara
, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante alega, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar o conceito de “valor da operação”, previsto no artigo 13, incisos e parágrafos da Lei Complementar n
.
87/1996, o qual, segundo sua tese, não admitiria a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Contudo, a
alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou o tema de forma suficiente ao afirmar, de maneira explícita, que o PIS e a COFINS integram o preço da operação e, portanto, compõem a base de cálculo do ICMS.

Além disso, a decisão consignou que a base de cálculo do ICMS se relaciona ao valor efetivamente pago pelo adquirente da mercadoria, abrangendo todos os componentes do preço, em conformidade com o art. 13 da LC 87/96.

Ainda que não tenha reproduzido o detalhamento literal dos incisos e parágrafos desse dispositivo, o voto desenvolveu raciocínio claro sobre a estrutura da base de cálculo, ressaltando inclusive a autonomia entre a materialidade do ICMS e das contribuições federais. Não há, portanto, omissão a ser sanada
quanto a este ponto
.

O embargante afirma, em seguida, que o acórdão teria deixado de enfrentar os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, previstos nos artigos 150, I, e 145, §1º, da Constituição Federal. Afirma que a ausência de previsão legal específica para a inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS violaria tais princípios.

A alegação igualmente não prospera.

A decisão embargada tratou do tema da legalidade ao reconhecer que a própria Lei Complementar n
.
87/96 estabelece que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, o qual inclui todos os componentes do preço.

Além disso,

o acórdão recorrido
destacou que não existe previsão legal que determine a exclusão de tributos federais da base do ICMS, afastando expressamente a tese de que haveria ausência de amparo normativo.

Quanto à capacidade contributiva, o acórdão enfrentou o ponto ao afirmar que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação econômica
realizada e que os tributos federais integram esse valor. Se o tributo estadual incide sobre o preço real da mercadoria, não há violação ao princípio da capacidade contributiva. A análise exaustiva de todos os princípios constitucionais citados pelo contribuinte não é necessária quando a fundamentação adotada já afasta, por completo, a conclusão pretendida.

O embargante sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação simétrica do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o acórdão não teria fundamentado adequadamente a razão pela qual o raciocínio ali adotado não se aplicaria ao caso inverso.

Contudo, o
acórdão embargado afirmou, de forma expressa, que o Tema 69 tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e que tal entendimento não autoriza a aplicação inversa da tese, em razão da autonomia entre as bases tributáveis e da distinção entre as materialidades das exações envolvidas.

O
acórdão recorrido
foi claro ao registrar que não existe qualquer determinação jurisprudencial no sentido de aplicar, em sentido reverso, o raciocínio fixado no Tema 69, e que a inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS já foi, inclusive, reconhecida como legítima pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.223. Trata-se de fundamentação direta e suficiente para afastar a pretensão da embargante.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE
CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE BASES DE CÁLCULO. TEMA 1223 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF.RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor de cada operação e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1223, reconheceu expressamente a licitude da inclusão do PIS e da COFINS na base
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2025
).

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se,
portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025